Tribunal: STF
Processo: RE 1468725
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Nilson Oliveira e outros e, ainda, o Distrito Federal formalizaram, separadamente, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 17 e 19, respectivamente) contra capítulo de acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. 



    1. O STF entendeu por ocasião do julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema n. 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 



    2. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração. 



    3. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. 



    4. Deu-se parcial provimento ao recurso.



    Ambos os recorrentes se insurgem contra suposta incorreção na definição de índice de correção monetária incidente sobre o débito condenatório. Os particulares postulam a incidência do IPCA-E e o ente público, por sua vez, entende aplicável a Taxa Referencial (TR).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissíveis os recursos excepcionais em razão de apresentarem razões dissociadas do que restou decidido pela Corte Distrital, pois, embora no julgamento impugnado se tenha tangenciado a questão do índice de atualização – notadamente no relatório da discussão submetida ao colegiado –, o voto limitou-se apreciar matéria atinente à possibilidade de expedição de requisitório referente à parcela incontroversa da condenação, ou seja, não fez qualquer juízo de valor acerca do tema correção monetária.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, portanto, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, a revelar ser inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no RE 1.424.211 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.444.130 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.487.036 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; do qual retiro a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente